Tribunal: TJES
Processo: 0003890-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003890-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito. 2.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003890-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 29de abril de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Araponga, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia, em proveito próprio, veículo automotor, Renault/Sandero, que havia adquirido, sabendo se tratar de produto de crime; bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Conforme BU de n'7662456 de fl. 25/27.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, guardas municipais durante patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, foram acionados pelo Central de vídeomonitoramento, com a informação de que o veiculo automotor Renault/Sandero, placa PPQ6A89, com restrição de furto/roubo (fls.49/51), trafegava nas proximidades, mais precisamente na Rua Canário.

Ao chegarem na rua Canário, no bairro Novo Horizonte, foi avistado o referido veiculo em movimento. Tais circunstâncias foi dado voz de abordagem através de sinais sonoros e luminosos, entretanto, o condutor do veículo desobedeceu a ordem legal e continuou em fuga. No transcorrer do veículo em fuga, o denunciado realizou manobras perigosas, ultrapassou sinal semafórico luminoso em vermelho, subiu em cima de calçadas; dessa forma colocou em risco a vida de transeuntes.

Consta dos autos que, ao chegar na Rua Araponga, o condutor do veículo, o denunciado Thiago Henrique Almeida Pinheiro, desembarcou do veiculo e tentou se evadir para uma região de mata, entretanto, foi alcançado, detido. Ocasião em que foi identificado como: Thiago Henrique Almeida Pinheiro, ora denunciado.

Diante dos fatos e circunstâncias, o denunciado foi encaminhado, juntamente com o veículo aprendido, para a 3'elegacia Regional de Serra; onde foram adotadas medidas legais cabíveis. Ocasião em que, informou não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Ao ser ouvido (fls.09/10), o denunciado alegou que o veículo era emprestado e, não soube informar onde se encontrava o legitimo proprietário, nem tão pouco apresentou qualquer documentação do veiculo. Disse ainda que desobedeceu a ordem de parada emitida pelos agentes da Guarda Municipal, por não possuir habilitação.

Tais fatos e circunstâncias, evidenciam que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo; bem como desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, de maneira consciente.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, “caput”, 330, todos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, 17 dias de detenção e ao pagamento de 24 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inicialmente, o apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação,
sustentando que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do produto em sua posse.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
e
autoria delitiva
do crime tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal, encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 13, Dossiê Consolidado do Veículo de fl. 24, bem como Boletim Unificado de fls. 25/31 e termo de entrega de fl. 108, somados aos depoimentos prestados durante o trâmite processual.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes do TJES bem como do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
( AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

“(...) 1. Entende a jurisprudência pátria que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. 2. Destarte, alegações inverossímeis e que vão de encontro à boa-fé e bom proceder do cidadão comum - o qual, exercendo atividade como comerciante de veículos, tem o dever de averiguar a sua procedência – não são hábeis a respaldar a tese de ausência de suporte probatório para a condenação. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 26130001840, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014).

“(...) 1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 28090011637, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/08/2013, Data da Publicação no Diário: 02/09/2013).

Vale ressaltar, que em momento algum, a defesa arrolou como testemunhas a ex-namorada do réu, ou a pessoa de Jonas, que seria aquela que teria emprestado do veículo para o apelante, e que poderiam aquiescer com a tese apresentada.

Assim, em que pese os esforços da defesa, não é possível acolher o pleito absolutório ventilado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente recurso de apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.